Tribunal: TJMT
Processo: 0005054-71.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005054-71.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (RECORRENTE), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (RECORRENTE), Italo Fernando Galvao Erthal (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), Joao Batista Pereira de Jesus Mendes (RECORRENTE), Adriano Wanderleys de Souza (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (RECORRENTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALLYS VINICIUS RIBEIRO ALVES - CPF: 168.510.037-67 (VÍTIMA), ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA PEREIRA DE JESUS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

PRONÚNCIA -

PRIMEIRO RECORRENTE, NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO PARTICIPAÇÃO DELITIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO OU DESPRONÚNCIA; SEGUNDO RECORRENTE, INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO AMPARADAS EM PROVAS E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA IMPUTAÇÃO DOS CRIMES CONEXOS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS; TERCEIRO RECORRENTE, NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

PEDIDO DE EXCLUSÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE - INCURSÃO PROBATÓRIA - ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL - INDÍCIOS DE AUTORIA DO PRIMEIRO RECORRENTE -
ENVOLVIMENTO
COM OS DEMAIS PRONUNCIADOS OU INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA -
NÃO COMPROVAÇÃO -
RELATÓRIO POLICIAL E DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA -
INSUFICIÊNCIA DE RAZÕES PARA JULGAMENTO POPULAR - JULGADOS DO TJMT - SEGUNDO RECORRENTE - AUXÍLIO PRESTADO - NÃO ESCLARECIMENTO -
INDÍCIOS DE AUTORIA RETRATADOS NO CONTADO COM OS SUPOSTOS AUTORES E/OU EXECUTORES - PRESUNÇÕES/SUPOSIÇÕES - INSUFICIÊNCIA PARA VIABILIZAR A ACUSAÇÃO - ARESTOS DO TJMT - DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - TERCEIRO RECORRENTE - QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DELITO OCORRIDO EM AMBIENTE FESTIVO, DE FORMA REPENTINA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - FATOR SURPRESA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORA PRESERVADA - RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES PROVIDOS PARA DESPRONUNCIÁ-LOS E DO TERCEIRO RECORRENTE DESPROVIDO.

Se
durante as investigações não foi comprovado qualquer envolvimento
do recorrente com os demais pronunciados, tampouco de ser ele integrante e/ou simpatizante de qualquer facção criminosa, consoante
conclusão de
Relatório Policial e depoimentos dos investigadores de Polícia, os
indícios de autoria e/ou participação delitiva mostram-se insuficiente para manter a pronúncia.

A
primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural, funcionando como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. (STJ, REsp 1674198/MG)

Os indícios de autoria retratados apenas do contado com os supostos autores e/ou executores e da presença do recorrente no local do delito configuram presunções/suposições, as quais não se mostram suficientes para viabilizar a acusação.

(TJMT, N.U 1003147-73.2019.8.11.0000)

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
(TJMT, AP no 126490/2017).

O fator surpresa configura
“elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA).

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0005054-71.2018.8.11.0021 - COMARCA DE ÁGUA BOA

RECORRENTE (S):

ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL

MIQUEIAS GOMES MEDRADO

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por

ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL,

MIQUEIAS GOMES MEDRADO e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (Código1035086), que os pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA e art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/13 - (fls. 1.262/1.275).

ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à autoria. No mérito, sustenta que não teve
“participação nos delitos ou ciência dos fatos que iriam ocorrer”
, visto que apenas estava no local em virtude de trabalhar na distribuidora de bebidas.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciado (fls. 1.277/1.311).

MIQUEIAS GOMES MEDRADO afirma que: 1)
“não há indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia”
por homicídio; 2) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
“não estão amparadas nas provas contidas nos autos”
; 3) inexistiria justa causa para imputação dos crimes de corrupção de menor e organização criminosa.

Reque
r
o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do homicídio (fls. 1.313/1.350).

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA aduz que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada, pois
“em momento algum foi surpreendida e muito menos o recorrente agiu de forma que impossibilitou sua defesa”.

Pede o provimento para a exclusão da aludida qualificadora (fls. 1.367/1.379).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.556/1.569).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1.536).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO – ARTIGO 121, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 244-B, § 2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ARTIGO 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DOS PRONUNCIADOS. Do recurso interposto por Ítalo Fernando Galvão Erthal: Ausência de nulidade da sentença de pronúncia - Fundamentação idônea que aponta indícios de participação do recorrente na conduta delituosa - Análise de tese em segunda instância que não afasta os indícios apontados, tampouco constitui comando judicial que impede a prolação de decisão em desfavor do recorrente. Impossibilidade de absolvição sumária ou impronúncia - Presença de indícios de participação na dinâmica dos fatos que impede decisão contrária à submissão do caso ao Tribunal do Júri - Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Do recurso interposto por Miquéias Gomes Medrado: Pretensão de impronúncia que não se sustenta - Indícios de participação indireta no homicídio, oferecendo suporte à empreitada criminosa e contribuindo para o resultado morte. Do recurso interposto por Wenderson Rodrigues de Oliveira: Pretensão de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima - Não acolhimento – Conjunto probatório que aponta para a caracterização da qualificadora – Não configuração de manifesta improcedência, de modo que o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal de Júri, para apreciação e decisão. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 1.576/1.586).

É o relatório.

Paute-se este Recurso em Sentido Estrito para julgamento conjunto ao HC N.U
1016403-49.2020.8.11.0000
, relativo ao recorrente
MIQUEIAS GOMES MEDRADO
.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de junho de 2018, por volta de 02h da madrugada, em um lote baldio, situado na Rua 05, [...], ao lado do estabelecimento comercial denominado Distribuidora Cassiano Gás, no Setor Industrial, [...] em Água Boa/MT, os denunciados, em coautoria, agindo em unidade de desígnios, previamente ajustados, um aderindo a conduta do outro,

com o auxílio da adolescente Letícia Almeida Silva (vulgo “Afilhada”), com consciência de seus atos e intenção de matar, motivados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pertencentes e simpatizantes das mesma facção criminosa, atentaram

contra a vida do jovem Thallys Vinícius Ribeiro Alves, de apenas 19 anos de idade, mediante vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte [...].

Segundo apurado, os denunciados Ronilton de Oliveira Fortunato, João Batista Pereira de Jesus e Wenderson Rodrigues de Oliveira são integrantes da facção denominada “Comando Vermelho - CV”, e os denunciados Adriano Wanderley de Souza, Miqueias Gomes Medrado, Ítalo Fernando Galvão Erthal e a Vítima Thallys Vinícius Ribeiro Alves eram simpatizantes da mencionada facção.

A vítima Thallys Vinícius Ribeiro Alves se dizia membro da mencionada facção, porém não era “batizado”[...].

Ocorre que em data não especificada dos autos, em meados de maio de 2018, a vítima Thallys Vinícius Ribeiro Alves realizou a postagem de uma fotografia, em rede social, fazendo um gesto com as mãos, mostrando três dedos, remetendo à simbologia da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, facção rival ao “Comando Vermelho- CV”.

A postagem foi interpretada pelos membros do Comando Vermelho como se a vítima estivesse fazendo uma saudação à facção rival “Primeiro Comando da Capital- PCC” (conforme mensagens realizas na rede social “WhatsApp”, fls. 71/72).

De acordo com as investigações policiais, em especial os relatórios policiais de fls. 66/81, o denunciado Ronilton de Oliveira Fortunato, na hierarquia da organização criminosa CV, desempenha a função de “final” na cidade de Água Boa-MT e, na finalidade de disciplinar os demais membros e simpatizantes da facção, determinou o assassinato de Thallys.

O denunciado João Batista planejou a execução da vítima e indicou os denunciados Adriano e Wenderson como executores do delito. Os demais denunciados, Miqueias e Ítalo, e a adolescente Letícia, segundo a divisão de tarefas na execução do delito, também estavam no local do crime, prestando apoio aos executores, a fim de garantir sua efetividade, conforme a dinâmica do assassinato descrita no relatório policial de no 1, fundamentada nas imagens de segurança do circuito de monitoramento da “Distribuidora Cassiano Gás” (mídia de fl.64).

No dia 02 de junho de 2018, no período noturno, os denunciados se reuniram no “Bar Verdão”, nesta cidade, e repassaram como seria a execução da vítima. Em seguida, e dirigiram ao local do delito, conhecido como “Inferninho”, por reunir dezenas de jovens em torno de carros com som automotivo no período noturno na cidade (...).

Ao chegarem no “Inferninho”, Ronilton identificou e indicou a vítima para os executores Adriano e Wenderson. Minutos antes dos disparos, o acusado João Batista se dirigiu até uma motocicleta e colocou a chave na ignição para facilitar a fuga dos executores.

Os denunciados Adriano e Wenderson, [...], ao receberam a ordem para a execução, se aproximaram da vítima e, de forma sumária e repentina, realizaram vários disparos de arma de fogo. Thallys, que estava no local a lazer, não estava armado e não esperava o ataque, foi surpreendido e não conseguiu se defender, sendo atingido ao menos três vezes no peito.

Ato continuo, os executores correram até a motocicleta preparada pelo acusado João Batista e empreenderam rápida fuga do local, [...].

Thallys, ao ser atingido pelos disparos, caiu ao solo e foi socorrido por seu próprio genitor, Francisco Irapuã Alves de Sousa, que estava nas proximidades observando a vítima, pois havia notado algo estranho no comportamento desta nos últimos meses. [...]

Diante do exposto, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas no art. 121, incisos I e IV, c/c art.29, caput, do Código Penal; art. 244-B, §2o, do ECA, c/c art. 29, caput, do Código Penal; e art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 [...] ”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça - fls. 1.392/1.401).

A ação pena foi desmembrada em relação ao codenunciado João Batista Pereira de Jesus, em razão de não ter sido citado pessoalmente e não ter comparecido após citação por edital (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – fls. 1.268).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes [ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL, MIQUEIAS GOMES MEDRADO e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA], bem como Adriano Wanderleys de Souza e Ronilton de Oliveira Fortunato, nestes termos:

“As materialidades dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e integrar organização criminosa estão evidenciadas pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelo laudo pericial realizado no local da morte de Thallys (fls. 60/68), pelas imagens de vídeo que mostram claramente o momento em que a vítima é alvejada (fl. 70), pela certidão de óbito da referida vítima (fl. 69), pelo laudo de necropsia (fls. 136/146), pelos relatórios laborados pelos investigadores de Polícia Civil (fls. 72/87) e pelo documento pessoal da adolescente Letícia Almeida Silva (fl. 53), o qual registra que a mesma nasceu em 04/05/2001 e, portanto, possuía 17 (dezessete) anos na data do crime de homicídio. [...].

Inicialmente, os indícios de autoria resultam das imagens do sistema de segurança de um estabelecimento comercial próximo onde ocorreu o crime, sendo que tais gravações demonstram com clarividência que todos os acusados estavam presentes e juntos em momento anterior aos disparos que ceifaram a vida da vítima, bem como realizaram ações que auxiliaram à execução do crime, conforme mídia digital juntada à fl. 70.

Extrai-se que o delito foi motivado pelo fato de a vítima possuir relações de amizade com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e ter publicado foto fazendo referência à facção rival, denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Consta também que todos os acusados tiveram participação significativa durante a ação criminosa, indicando prévia orientação e divisão de tarefas.

Segundo consta nos autos, Adriano (vulgo Pica-pau) e Wenderson (vulgo Bombado ou Bicudo) foram os autores dos disparos de arma de fogo, enquanto João Batista (vulgo JB ou Frango), Miquéias, Ítalo e a adolescente Letícia realizaram a cobertura da empreitada criminosa e auxiliaram a fuga daqueles de desferiram os disparos, tudo sob as ordens de Ronilton (vulgo Vovô).

Essas afirmações estão minuciosamente descritas nos relatórios de fls. 72/87, bem como foram plenamente ratificadas em Juízo pelos Investigadores de Polícia Civil que participaram das diligências.

O Investigador Jailson relatou que estava no local do crime, porém saiu antes da execução da vítima, fato este confirmado pelas gravações de vídeo. Disse que, enquanto permaneceu no local até aproximadamente 4min antes dos disparos, sendo que o acusado Miqueias, com nítido intento de identificá-lo, lhe cumprimentou momentos antes de deixar o local, enquanto os demais acusados observavam tal ação, fato este que fora confirmado pelas gravações de vídeo. Explicou que Wenderson chegou ao local em uma moto junto com João Batista, ocasião em que cumprimentaram Ítalo. Na sequência, Adriano apontou a Ronilton quem seria a vítima e Wenderson trocou de camiseta antes de efetuar os disparos. Acrescentou também que Miqueias e João Batista saíram do local dos fatos como se nada tivesse acontecido, caminhando normalmente ao encontro de Letícia e Silvani, posteriormente empreendendo fuga em um táxi, ao passo que Adriano e Wenderson fugiram em uma motocicleta que já estava preparada com a chave na ignição, sendo que Ronilton foi até a vítima conferir a execução do delito. Ainda, relatou ter sido confirmado que todos os acusados integravam a facção Comando Vermelho, com exceção de Ítalo, embora este tenha permanecido inerte ao lado dos demais acusados e observando os disparos perpetrados pelos executores.

Evandro, também Investigador, confirmou que todos os acusados foram identificados por meio das imagens de vídeo acostadas aos autos, visto todos estavam interagindo antes do cometimento do crime. Além disso, acrescentou que Adriano, Wenderson e Miquéias tiveram uma reunião antes do cometimento do crime, em outro estabelecimento comercial.

O pai da vítima, Sr. Francisco, declarou que [...]

O adolescente Mateus Martins, ouvido somente em fase policial [...]

Denilson, amigo de Thallys [...]

Ouvida em fase inquisitorial e em Juízo, Lucas Moura relatou que [...]

O taxista Marques Paulo confirmou em Juízo que, no dia dos fatos, após a vítima ter sido atingida, levou dois rapazes (Miquéias e João Batista) do local do denominado Inferninho até a rodoviária.

A testemunha Fabio foi ouvida em sede policial e em Juízo [...]

Já a testemunha de Cássio, ouvido em sede policial e perante o Juízo, disse que trabalha na empresa Cassiano Gás, a qual já estava fechada no momento em que a vítima foi alvejada, e que foi Ítalo quem comunicou a polícia dos fatos.

A adolescente Letícia Almeida Silva, inquirida somente em fase policial, relatou que conheceu os acusados Wenderson (vulgo Bombado), Ronilton (vulgo Vovô) e Adriano (vulgo Pica-Pau) no dia dos fatos, no estabelecimento denominado Bar Verdão, antes de seguirem para o Inferninho, sendo que este último (Adriano) havia se identificado como Luciano. Disse que foi para o local junto com João Batista, em um táxi, e encontrou os demais acusados no local. Ainda, alegou ter ouvido boatos de que o crime teria sido motivado por contendas entre facções. Por fim, destacou que, após os disparos, deixou o local do crime em um táxi, na companhia de João Batista, uma moça e Miqueias.

As demais testemunhas não acrescentaram nada em relação aos crimes apurados nos autos.

Em fase policial, o acusado Ítalo disse que somente conhecia o acusado Miqueias, embora tenha permanecido em uma roda de conversa com os demais acusados. Disse também que estava no local porque o estabelecimento denominado Cassiano Gás, no qual trabalhava, situado próximo de onde o crime ocorrera, havia acabado de ser fechado. Ainda, destacou que os responsáveis pelos disparos teriam sido Wenderson (vulgo Bombado) e Adriano (vulgo Pica-Pau), sendo que ambos evadiram-se do local em uma motocicleta. Durante fase judicial, referido réu negou sua participação nos fatos, alegando que está sendo acusado em razão de sua atitude suspeita que foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento próximo ao local dos fatos. Por outro lado, confirmou ter conversado com os demais acusados antes da vítima ser atacada.

O acusado Miqueias, em fase inquisitorial, disse [...]

O réu Ronilton, durante fase judicial [...]

Durante o inquérito, o acusado Wenderson preferiu permanecer em silêncio. Em sua oportunidade durante a fase judicial, o mesmo confirmou ser o autor de seis disparos de arma de fogo, dos quais quatro atingiram a vítima, sendo que tal a motivação seria uma briga ocorrida anteriormente no mesmo dia. Entretanto, negou integrar qualquer organização criminosa ou que tenha corrompido a adolescente Letícia.

Ouvido somente em fase policial, o acusado Adriano [...]

Com efeito, considero que o conjunto probatório é capaz de sustentar a pronúncia dos réus pela prática dos crimes que lhes são imputados.

Isso porque está provada a ocorrência da morte de Thallys, assim como porque há indícios claros de que os acusados tiveram participação direta e indireta na realização dos disparos que culminaram no resultado morte.

Importante frisar que nesta fase, não pode o juiz realizar julgamento antecipado da lide, sob pena de ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o,

XXXVIII, “d”, da CF), de modo que não é exigível certeza para que o réu seja pronunciado, não podendo o juiz incursionar exageradamente sobre o mérito da causa, prevalecendo-se o postulado in dubio pro societate.

Nesse sentido, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não possuindo natureza condenatória. Caso existam incertezas quanto à dinâmica dos fatos, não pode o juiz singular julgá-las sob pena de incompetência absoluta, pois deve tal decisão deve ser sucinta para que também não influencie as convicções do Conselho de Sentença, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal: [...].

Em relação às qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I, do CP) e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inciso IV, do CP), considero que as mesmas devem ser mantidas.

A primeira em razão dos relatos de que o crime foi motivado por motivo repugnante, consistente em contenda entre grupos criminosos. E a segunda pelas declarações relacionadas à dinâmica dos fatos, as quais indicam que a vítima foi alvejada enquanto estava distraída, em um ambiente festivo, o que dificultou ou diminuiu suas chances de defesa. No ponto, registro no Enunciado Criminal n. 02 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...].

Assim, sem maiores delongas, não sendo o caso de impronuncia, absolvição sumária ou desclassificação, bem como preenchidas as materialidades delitivas e indícios suficientes de autoria, julgo admissível o judicium accusationis. [...].

Ante o exposto, PRONUNCIO OS RÉUS MIQUEIAS GOMES MEDRADO, WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL, ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA e RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO, qualificados nos autos, com fulcro no art. 413 do CPP, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes descritos no art. 121, I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal; no art. 244-B, § 2o, do ECA; e no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 [...]”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - fls. 1.262/1.275).

Pois bem.

O recorrente ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à autoria, todavia essa matéria envolve justamente sua responsabilidade penal sobre o fato, cuja análise abrange o próprio mérito recursal.

Dito isso, vejamos.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Necropsia no 448/2018 (fls. 103), fotografias (fls. 104/119), Laudo Pericial no 310.2.06.2018.007318-01 (fls. 1.497/1.512) e certidão de óbito de Thallys Vinicius Ribeiro Alves (fls. 1.514), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Fábio de Lima Moser, testemunha que prestou socorro à vitima (fls. 1.419/1.420),

Denilson Junior Alves Nascimento, amigo da vítima (fls. 1.423/1.424),

Francisco Irapuã Alves de Sousa, pai da vítima (fls. 1.427/1.429),

Matheus Martins da Silva, adolescente que estava na companhia da vítima (fls. 1.441/1.442),

Lucas Souza Moura e Vanderson Barbosa Lima, testemunhas presenciais (fls. 1.445 e 1.450/1.451),

Marcos Paulo Rodrigues de Moura, taxista (fls. 1.454/1.455), Claudio Inácio Souza da Silva, testemunha (fls. 1.469/1.470), Cassio do Egito Ribeiro, funcionário da Distribuidora Cassiano Gás (fls. 1.478/1.479), Letícia Almeida Silva, adolescente que estava no local do crime (fls. 1.481/1.482), bem como interrogado Adriano Wenderleys de Souza, promunciado conhecido ppor “Pica pau” (fls. 151/154) e os recorrentes ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (fls. 377/379) e MIQUEIAS GOMES MELDRADO (fls. 902/903). O recorrente WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido por “Bombado” ou “Bicudo”, exerceu o direito de permancer em silêncio (fls. 52/53).

Extrai-se da conclusão do Relatório Policial no 01//2018 que
“foram indentificados sete suspeitos”; “dos sete suspeitos, identificou-se

dois responsaveis pelos disparos, sendo ADRIANO, vulgo “PICA PAU ou IRMÃO GUMA” e WENDERSON, vulgo “BOMBADO ou BICUDO”; “VOVÔ ou Irmão Talibã (mandante /fiscal – por ser o disciplina do CV)

e “J.B”, responsável pelo planejamento e logistica; MIQUEIAS e a menor LETÍCIA, vulgo “afilhada ou L-2” participaram da logistica do crime, sendo que

MIQUEIAS evitou que “J.B” fosse localizado em tempo hábil para lavratura do seu flagrante e LETÍCIA atuou como elo de ligação

entre os demais envolvidos, bem como auxiliou J.B em sua fuga
. Então os autores dos disparos foram Adriano Wenderleys de Souza, vulgo “PICA PAU ou IRMÃO GUMA” e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

vulgo “BOMBADO ou BICUDO”.
Após os disparos,

“J.B” estava com a chave da moto e a colocou na ignição para facilitar a fuga dos executores. MIQUEIAS que estava presente na roda dos suspeitos até a execução do crime não demonstrou reaçao alguma após os disparos, muito pelo contrário, deixou o local do crime com “J.B” e a menor LETÍCIA ALMEIDA, inclusive no mesmo táxi. Embora Itálo tenha cido citado como suspeito não obtivemos, até a presente data, elementos probatórios suficientes

que o ligue aos demais suspeitos. Ao ser questionado quanto sua proximidade e longa permanencia com os suspeitos, mostrado nas imagens de vídeo, Itálo alegou que trabalhava no plantão de bebidas “Cassiano Gás”, localizado no “inferninho”, e tem o costuma de sempre conversar com quem frequenta o local. Levantou-se um questionamento quanto a sua postura, relacionado a minutos antes dos disparos,

que o mostra certificando-se de que as portas do estabelecimento “Cassiano Gás” estão fechadas e, mesmo apos os disparos, não demonstrar reação de panico ou surpresa, ao contrário permanece no local. Justificou em seu depoimento

que a sua reaçao “foi normal” e que foi ele quem ligou para a Policia Militar, via 190, informando o acontecido. RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO, vulgo“VOVÔ ou Irmão Talibã”evidentemente determinou quem seriam os executores do homicidio, bem como a motivaçao do crime: Richa de facções, pois é filiado à Facção Comando Vermelho-CV e desempenha na cidade de Àgua Boa a função de “FINAL”, ou seja, tudo que vai acontecer no mundo crime vinculado ao CV, em Àgua Boa, tem que ter a sua aprovação. No local do fato, “PICA PAU”, um dos autores dos disparos, vai até “VOVÔ”que o leva próximo a vítima e fica observando os disparos, saindo logo em seguida, tomando rumo ignorado. Configura-se a sua paticipação

neste crime como um dos mandantes, além de determinar e fiscalizar a execução.”
(fls. 385/398).

Em Juízo, foram ouvidos Jailson de Sousa Moura e Evandro Rosa dos Santos, investigadores de Polícia; Francisco Irapuã Alves de Sousa [genitor da vítima], Douglas Martins Ribeiro, Eleandro Neto de Oliveira, Sandra Cristina Riboli, Silvani Oliveira da Silva, Denilson Junior Alves Nascimento, Marques Paulo Rodrigues de Moura, Claudio Inácio Souza da Silva, Cassio do Egito Ribeiro, Fábio de Lima Moser, Lucas Souza Moura, Eleandro Neto de Oliveira, Waterlan
Ribeiro dos Santos

e Waterlan
Ribeiro dos Santos,
testemunhas; assim como interrogados

Ronilton de Oliveira Fortunato, pronunciado conhecido por “Vovô”, WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido pr “Bombado” ou “Bicudo”,

ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL e MIQUEIAS GOMES MELDRADO, recorrentes (Relatório de Mídias de fls. 1.537/1.538).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.6.2018, por volta das 2h, em um terreno localizado ao lado do estabelecimento comercial “Distribuidora Cassiano Gás”, no Município de Água Boa/MT, o pronunciado Adriano Wenderleys de Souza, conhecido por “Pica-Pau” e o recorrente

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido por “Bombado” ou “Bicudo” teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima

Thallys Vinícius Ribeiro Alves, cujas lesões foram a causa de sua morte; a ordem para o cometimento do crime teria sido do pronunciado Ronilton de Oliveira Fortunato, conhecido por “Vovô”, o qual
“na hierarquia da facção Comando Vermelho”

desempenharia a
“função de final”
na cidade de Água Boa-MT; o pronunciado João Batista Pereira de Jesus, conhecido por “JB” ou “Frango” teria planejado o homicídio e indicado os pronunciados Adriano Wenderleys de Souza e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
“como executores do delito”
, bem como auxiliado na fuga destes; ao passo que os recorrentes MIQUEIAS GOMES MELDRADO e ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL e a adolescente Letícia Almeida Silva teriam “auxiliado” os executores na prática delitiva

(excerto da

denúncia - ID 53945041);

- Jailson de Souza Moura [investigador de Polícia], perante a autoridade judicial, esclareceu que foi através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Distribuidora Cassiano Gás” que identificaram cada um dos denunciados
“o primeiro a ser identificado foi o Miqueias, inclusive momento antes da execução ele (Miqueias) veio e cumprimentou o declarante, que pegou em sua mão, que posterior olhando as imagens verificou que ele (Miqueias) veio em direção do declarante para que “quem não lhe conhecesse tomar conhecimento que o declarante era policial”; “das imagens podemos concluir a posição de cada um, durante aqueles treze ou quinze minutos antes da execução, que dava para perceber que eles tinham planejado a ação, com certeza”; “Ítalo trabalhava no local, na venda de bebidas, e desde o momento que o pessoal se reunião em frente ao plantão eles (réus) estavam praticamente todos juntos, que o Ítalo estava presente na roda onde estavam os outros suspeitos”; “Adriano conversou com o Ronilson, juntamente com a Letícia, saíram lá do local e ele foi mostrar, claramente, dá para perceber,

que ele foi mostrar a vítima para o pessoal, o Wenderson que tem o apelido de “Bombado” chegou com uma camiseta e deu para perceber, porque posteriormente ele fez a troca dessa camiseta,

e na hora da execução quando subiu os dois executores o “Bombado” e o Adriano

para executar a vítima eles (demais réus) ficaram olhado de uma posição que dava para ver a o momento da execução e em nenhum momento eles tiveram alguma reação depois dos disparos, por exemplo correr, de forma nenhuma, eles ficaram parados olhando

o momento que eles (Wenderson e Adriano) pegaram a moto, a chave já estava na ignição”; “Adriano saiu do local com o “Bombado”; “JB que é o João Batista, saiu caminhando normalmente como se nada tivesse acontecido junto com o Miqueias, quando eles chegaram na parte lá embaixo, que ele deu uma olhada, que ele encontrou a Silvane e a Letícia que tinham saído do bar há um tempinho, que ali o Miqueias tentou dar uma olhada para trás

e voltou pegar o táxi e foram embora”; “os executores fugiram na moto, que acreditamos que foram usadas duas armas no momento da execução, cada um com uma arma, no caso, Wenderson deu o primeiro disparo, mas acredita que o disparo fatal

mesmo quem deu o tiro, na hora que pegou a vítima,

foi o Adriano, que foram esses dois que fugiram na moto”; “conseguimos identificar o Miqueias, que foi o primeiro e fizemos alguns esclarecimentos e através desses esclarecimentos conseguimos os nomes dos outros, que até então a gente não tinha o nome dos outros, tinha o Miqueias, por exemplo, a Leticia “vulgo L2”, que ela é conhecida na facção criminosa “CV” como “L2”; “Ítalo estava no local o tempo todo junto com o pessoal, mas a participação dele na facção não conseguimos comprovar, consta também do nosso relatório que Ítalo deu sinais de sua participação, que no seu depoimento ele falou que não conhecia o pessoa, mas ele ficou o tempo todo junto do pessoal, chegou cumprimentou como se ele já tivesse conhecimento e já tinha frequentado antes o local, que também a posição que ele (Ítalo) tava, que ficou atrás praticamente do local que o grupo dele estava”; “o “JB” tinha pouco tempo que ele tinha saído do sistema prisional, e ele praticamente não ficou muito tempo na cidade (...) que o que a gente não comprovou foi a participação dele na organização, o Ítalo, mas os outros todos sim fazem parte da organização e fazem parte do “CV” daqui de Água Boa, tirando o Ítalo, todos eles fazem parte ou já batizaram

ou são simpatizantes muito próximos”; “a principal motivação seria que a vítima tirou algumas fotos

e postou com o símbolo “tudo 3”, que no caso é o símbolo do PCC e o pessoal não gostou daquela postagem e um possível integrante que a gente também não comprovou o que seria do PCC”; “Água Boa e essa região do Mato Grosso é dominada pelo Comando Vermelho e eles não deixam outra organização atuar”; “não chegamos à

conclusão que o Ítalo era da organização, mas deu para perceber nas filmagens que ele sabia, ele tinha conhecimento de que os outros iam matar a vítima, pois ele estava junto e na hora da

eles ficaram olhando, que dá para ver claramente o Miqueias e o Ítalo olhado para o local que a vítima estava e mesmo na hora que deu o disparo não houve reação nenhuma, nem por parte de Miqueias nem por parte do ítalo, por exemplo”
(excerto dos memorias

da promotoria de Justiça criminal de Água Boa – ID 53945036);

- Evandro Rosa dos Santos [investigador de Polícia] confirmou, em Juízo, que todos denunciados foram identificados por meio das imagens de vídeo das câmeras de segurança da Distribuidora Cassiano Gás e todos teriam interagido antes do crime, confirmando a conclusão do relatório policial (excerto da sentença – ID 53945038);

-

Matheus Martins da Silva [adolescente que estava na companhia da vítima] declarou, na fase policial, que dois rapazes se aproximaram, um de camiseta preta e outro de camiseta rosa, sendo que o que usava camiseta rosa disse à vítima
“foi você, foi você”
e efetuou dois disparos de arma de fogo, e, na sequência, o outro de camiseta preta realizou mais dois disparos, tendo ambos se evadido do local em uma motocicleta de cor vinho (ID 53945041);

- Vanderson Barbosa Lima [testemunha] asseverou, na Delegacia de Polícia, que estava no local e escutou um disparo de arma de fogo, quando avistou a vítima caída no chão e duas pessoas correndo e subindo em uma motocicleta, tipo FAN 150, de cor vinho; o crime foi cometido de
“repente, o cara chegou no meio e já atirando”
; a vítima
“era uma pessoa querida por todos e não tinha conhecimento de intriga dele”
(ID 53945041);

- Lucas Souza Moura [testemunha presencial] afirmou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que ao ver as filmagens das Câmaras de Segurança da Distribuidora Cassiano Gás reconheceu WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA como um dos autores dos disparos; ouviu dizer que o homicídio ocorreu porque a vítima teria postado uma foto fazendo referência à determinada facção criminosa, inclusive a vítima teria sido ameaçada anteriormente em razão dessa foto

(ID 53945041 e excerto da sentença – ID 53945038);

-

Denilson Junior Alves Nascimento [testemunha presencial] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que o autor dos disparos estava em uma motocicleta de cor vinho; acredita que o crime ocorreu porque, dias antes, ele e a vítima haviam sido adicionados em um grupo de
WhatsApp
pertencente à facção criminosa denominada PCC; a vítima havia mencionado que ambos deveriam sair do referido grupo, pois havia recebido um aviso de um integrante do Comando Vermelho (ID 53945041 e excerto da sentença – ID 53945038);

- Letícia Almeida Silva [adolescente], perante o Delegado de Polícia, admitiu ter conhecido o recorrente WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e os codenunciado Ronilton de Oliveira Fortunato e Adriano Wenderleys de Souza no dia do fato, no “Bar Verdão”, antes de seguirem para o “Inferninho”, local do homicídio; ouviu “boatos” no sentido de que o homicídio foi motivado por contendas entre facções; após os disparos, deixou o local em um táxi, juntamente com o codenunciado João Batista Pereira de Jesus, uma moça e o recorrente MIQUEIAS GOMES MELDRADO (ID 53945041);

- Marcos Paulo Rodrigues de Moura [taxista] descreceu, na fase policial e em Juízo, que após a vítima ter sido atingida, levou João Batista Pereira de Jesus,
Letícia Almeida Silva e
MIQUEIAS GOMES MELDRADO, em seu veículo, do local do delito até a rodoviária

(excerto da sentença – ID 53945038);

- Cassio do Egito Ribeiro [
funcionário da Empresa Cassiano Gás]

revelou, na fase policial e na instrução, ter fechado o estabelecimento comercial antes do homicídio, bem ter sido o recorrente ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL, o qual também trabalha no local, quem telefonou para a polícia comunicando o crime (excerto da sentença – ID 53945038);

- Ronilton de Oliveira Fortunato [pronunciado] negou, durante a instrução, as práticas delitivas imputadas, mas admitiu que esteve com WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e MIQUEIAS GOMES MELDRADO

em outro estabelecimento comercial antes do homicídio;

bem como junto com eles quando a vítima foi atingida pelos tiros; imputou a autoria do homicídio à WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

(excerto da sentença - ID 53945038);

-
Adriano Wenderleys de Souza [pronunciado] negou a prática delitiva; revelou ter sido WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA o autor dos disparos; admitiu ter saído do local na motocicleta conduzida pelo recorrente WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 53945030);

- ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL, na fase inquisitiva, admitiu ter permanecido na “roda de conversa” juntamente com os demais acusados, mas afirmou conhecer somente MIQUEIAS GOMES MELDRADO; justificou estar no local na hora dos fatos porque trabalha na Distribuidora Cassiano Gás; confirmou que os autores dos disparos teriam sido

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido como “Bombado” ou “Bicudo” e Adriano Wenderleys de Souza, conhecido por “Pica-Pau”, assim como a fuga desses em uma motocicleta. Em Juízo, confirmou ter conversado com os demais acusados, conforme demonstram as filmagens da Câmara de Segurança, todavia, negou sua participação no crime (excerto da sentença – ID 53945038);

-
MIQUEIAS GOMES MELDRADO [recorrente]

narrou, perante a autoridade Policial, que encontrou WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e Adriano Wenderleys de Souza no “Bar Verdão” antes do delito; WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido como “Bombado”, e Adriano Wenderleys de Souza, conhecido por “Pica-Pau” chegaram ao local do crime [Inferninho[ em uma motocicleta Honda 150, de cor vinho; o codenunciado João Batista Pereira de Jesus e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA trocaram suas camisetas e o primeiro se aproximou da referida motocicleta e colocou a chave na ignição, preparando-a para fuga. Na sequência, presenciou os disparos de arma de fogo efetuados por WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA; admitiu que, após os disparos, deixou o local na companhia do codenunciado João Batista Pereira de Jesus, em um táxi e foram para a rodoviária e de lá
“cada um seguiu o seu rumo
”. Na instrução, negou ter participação no homicídio ou fazer parte de qualquer facção criminosa (excerto da sentença - ID 53945038);

- WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA [recorrente] confessou, em Juízo, a autoria do homicídio contra a vítima Thallys Vinicius Ribeiro Alves; descreveu ter efetuado seis disparos de arma de fogo, motivado por uma briga anterior ocorrida entre eles, no mesmo dia
(
excerto da sentença - ID 53945038).

Passa-se à análise dos recursos pela ordem de interposição.

Do recorrente
ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL

Os indícios de autoria atribuídos ao recorrente
surgiram exclusivamente em razão de conversa com os executores do homicídio, momentos antes, extraída das imagens das câmeras de segurança.

Todavia, haviam mais de 100 (cem) pessoas no local do crime e o recorrente manteve contato físico e verbal com outras pessoas além dos supostos autores diretos do homicídio.

O fato do recorrente ter
conversado com os demais pronunciados antes do cometimento da pratica delitiva, não implica, por si só, conhecimento sobre a intenção dos agentes criminosos de matar a vítima, notadamente
porque o crime foi praticado em frente ao seu local de trabalho [Distribuidora Cassiano Gás].

Outrossim, durante as investigações, não foi comprovado qualquer envolvimento
do recorrente com os demais pronunciados, tampouco de ser ele integrante e/ou simpatizante de qualquer facção criminosa, consoante
conclusão do
Relatório Policial no 01//2018 e dos depoimentos dos investigadores de Polícia
Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos (IDs 53945036/53945038).

Registre-se que, ter sido
ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL
quem telefonou para a polícia comunicando o crime, consoante declarações do recorrente e da testemunha
Cassio do Egito Ribeiro,
nas duas fases da persecução penal

(ID 53945038).

Com efeito, a primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural, funcionando como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença (STJ, REsp 1674198/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 5.12.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Nesse contexto fático-probatório, os indícios de autoria e/ou participação delitiva do recorrente ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL mostram-se insuficiente para manter a pronúncia.

Do recorrente MIQUEIAS GOMES MEDRADO

O envolvimento do recorrente nos crimes [homicídio qualificado, corrupção de menor e organização criminosa] foi extraído do encontro prévio com os codenunciados

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA, RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO e João Batista Pereira de Jesus, no

“Bar Verdão”, da sua permanência “numa roda de conversa” com esses agentes, em frente à Distribuidora Cassiano Gás, e do fato de ter deixado o local do crime na companhia do codenunciado João Batista Pereira de Jesus, cuja dinâmica foi plenamente admitida por ele em seu depoimento (ID 53945038).

Na pronúncia, o juízo singular considerou que o recorrente teria auxiliado na execução do crime, todavia, não indicou qualquer elemento concreto sobre qual seria a assistência prestada por ele para o desfecho do
homicídio.

Os indícios de autoria retratados apenas do contado com os supostos autores e/ou executores e da presença do recorrente no local do delito configuram presunções/suposições, as quais não se mostram suficientes para viabilizar a acusação

(TJMT, N.U 1003147-73.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia [...] é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(Ap no 126490/2017 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Assim sendo, deve-se despronunciar, também, o recorrente MIQUEIAS GOMES MEDRADO, por ausência de indícios de autoria.

Do recorrente
WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

A qualificadora do emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima foi inserida na denúncia sob assertiva de que
“os executores se aproximaram da vítima e, de forma sumária e repentina, realizaram vários disparos de arma de fogo, Thallys estava em local de lazer, não estava armado e foi surpreendido pelo ataque”
(ID 53945041).

Na pronúncia, o Juízo singular
manteve essa qualificação ao considerar que
“a dinâmica dos fatos indica que a vítima foi alvejada enquanto estava distraída, em um ambiente festivo, o que dificultou ou diminuiu suas chances de defesa”
(ID 53945038).

A assertiva do recorrente, no sentido de que a vítima é quem teria ido ao seu encontro após desentendimento recíproco, encontra-se isolada do conjunto probatório.

O delito ocorreu em local público, na presença de centenas de pessoas reunidas em ambiente festivo, de forma repentina, consoante declarações das testemunhas Matheus Martins da Silva e Vanderson Barbosa Lima, os quais afirmaram que o executor “já chegou atirando” (ID 53945041), a indicar que a vítima pode ter sido surpreendida.

O fator surpresa configura
“elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Outrossim, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nessa linha, segue-se entendimento do c. STJ:

“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.”
(AgRg no AREsp no 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019)

Logo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDOS
os de ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL e de MIQUEIAS GOMES MEDRADO para despronunciá-los, nos termos do art. 414 do CPP;

2)

DESPROVIDO
o de WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura do recorrente

MIQUEIAS GOMES MEDRADO, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020